Tribunal: TJSP
Processo: 1000030-27.2021.8.26.0634
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Reconhecimento. Multa cominatória devida. Descumprimento da obrigação imposta ao réu para a emissão de boletos. Vício sanado. Acórdão integrado, com efeito modificativo.
ENCARGOS DA MORA. Questão dirimida no julgado. Ausência de vício. Fundamentação suficiente. Caráter infringente. Inadmissibilidade.
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, com efeito modificativo.